Tribunal: STF
Processo: ARE 1505099
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por E.B.L.S., em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ‘AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM’. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. REALIZAÇÃO APENAS DE UM EXAME DE DNA JUNTO À SUPOSTA MEIA IRMÃ, QUE TEVE RESULTADO NEGATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PATERNIDADE DIANTE DA RECUSA DE EXAME PELO OUTRO SUPOSTO MEIO IRMÃO. POSSIBILIDADE, TODAVIA, DE SER REALIZADA EXUMAÇÃO DO CORPO DO FALECIDO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE DNA. RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE QUE É UM DIREITO DE PERSONALIDADE. BUSCA DA VERDADE REAL QUE É IMPRESCINDÍVEL. NECESSÁRIA REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA QUE SEJA REALIZADA A EXUMAÇÃO DO CORPO DO FALECIDO, A SER CUSTEADA PELO ESTADO, DIANTE DA CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA À AUTORA. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ. SENTENÇA CASSADA. REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, VI e VIII, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Ao exame do paradigma do Tema 392 da repercussão geral, esta Suprema Corte firmou a tese de que: 



    “É possível a repropositura de ação de investigação de paternidade, quando anterior demanda idêntica, entre as mesmas partes, foi julgada improcedente, por falta de provas, em razão da parte interessada não dispor de condições econômicas para realizar o exame de DNA e o Estado não ter custeado a produção dessa prova; II - Deve ser relativizada a coisa julgada estabelecida em ações de investigação de paternidade em que não foi possível determinar-se a efetiva existência de vínculo genético a unir as partes, em decorrência da não realização do exame de DNA, meio de prova que pode fornecer segurança quase absoluta quanto à existência de tal vínculo.”



    O acórdão está assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DECLARADA EXTINTA, COM FUNDAMENTO EM COISA JULGADA, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE ANTERIOR DEMANDA EM QUE NÃO FOI POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DE EXAME DE DNA, POR SER O AUTOR BENEFICÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA E POR NÃO TER O ESTADO PROVIDENCIADO A SUA REALIZAÇÃO. REPROPOSITURA DA AÇÃO. POSSIBILIDADE, EM RESPEITO À PREVALÊNCIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À BUSCA DA IDENTIDADE GENÉTICA DO SER, COMO EMANAÇÃO DE SEU DIREITO DE PERSONALIDADE. 1. É dotada de repercussão geral a matéria atinente à possibilidade da repropositura de ação de investigação de paternidade, quando anterior demanda idêntica, entre as mesmas partes, foi julgada improcedente, por falta de provas, em razão da parte interessada não dispor de condições econômicas para realizar o exame de DNA e o Estado não ter custeado a produção dessa prova. 2. Deve ser relativizada a coisa julgada estabelecida em ações de investigação de paternidade em que não foi possível determinar-se a efetiva existência de vínculo genético a unir as partes, em decorrência da não realização do exame de DNA, meio de prova que pode fornecer segurança quase absoluta quanto à existência de tal vínculo. 3. Não devem ser impostos óbices de natureza processual ao exercício do direito fundamental à busca da identidade genética, como natural emanação do direito de personalidade de um ser, de forma a tornar-se igualmente efetivo o direito à igualdade entre os filhos, inclusive de qualificações, bem assim o princípio da paternidade responsável. 4. Hipótese em que não há disputa de paternidade de cunho biológico, em confronto com outra, de cunho afetivo. Busca-se o reconhecimento de paternidade com relação a pessoa identificada. 5. Recursos extraordinários conhecidos e providos.” (RE 363889, Relator(a): Dias Toffoli, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 16-12-2011)



    O Tribunal de origem, ao determinar a reabertura da instrução processual para que seja realizada a exumação do corpo do falecido para a realização de exame de DNA, a fim de verificar a paternidade, não se afastou da jurisprudência desta Suprema Corte firmada no paradigma indicado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente